Tribunal: TJMT
Processo: 1000552-11.2020.8.11.0051
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000552-11.2020.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FABIANA FERNANDES TAVARES 02663048186 - CNPJ: 29.815.324/0001-60 (APELANTE), CARLOS EDUARDO BLANK - CPF: 041.777.241-65 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA - CNPJ: 17.359.233/0001-88 (APELADO), ANA CAROLINA FONTES BREGUNCI - CPF: 043.442.796-97 (ADVOGADO), CARLOS ANTONIO BREGUNCI - CPF: 009.488.296-72 (ADVOGADO), FABIO JUNIOR MAIA DE JESUS SILVA - CPF: 040.294.811-40 (APELADO), FABIO JUNIOR MAIA DE JESUS SILVA - CPF: 040.294.811-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C CANCELAMENTO DE PROTESTOS – CITAÇÃO EFETIVADA – NULIDADE NÃO CARACTERIZADA – MÉRITO - RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE – PROTESTO INDEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. D
úvidas não remanescem que o
2o requerido Fábio Junior
foi devidamente citado/intimado, contudo, deixou o prazo transcorrer sem qualquer manifestação, conforme certificado nos autos, de maneira que, em relação a ele, o feito tramitou à revelia, devendo o mesmo arcar com os respectivos efeitos.

2. Não há nos autos prova da contratação pela autora/apelante, de modo que
o fato de a entrega das mercadorias ter sido feita no imóvel comercial pertencente à autora/apelante não pode dar guarida à cobrança realizada pela
1a requerida
, porque tal imóvel encontrava-se alugado ao 2o requerido à época dos fatos.

3.
Nesse contexto,
restando caracterizada a existência de fraude em nome da autora/apelante,
não se trata a hipótese de exercício regular de direito, conforme quer fazer parecer a
1a requerida
, mas sim de cobrança
indevida, como também o é o protesto do nome da autora/apelante.

4.
Assim, necessária a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, o que, por consequência, torna indevidos os valores cobrados e os protestos realizados em nome da
autora/apelante
, restando configurado também o dever de indenizar.

5.
Destaca-se que, o
protesto
indevido
do nome da autora/apelante
já basta para a comprovação do dano moral suportado, tendo em vista que esse tipo de dano é
in re ipsa,
ou seja, prescinde de comprovação e de demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo FABIANA FERNANDES TAVARES, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais c/c Cancelamento de Protestos no. 1016715-16.2020.8.11.0003, ajuizada em face de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S.A. e FABIO JUNIOR MAIA DE JESUS SILVA, do art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Por consequência, condenou a autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC (ID 192801208).

Irresignada, a autora/apelante aduz, preliminarmente, a nulidade da sentença, ante a falta de citação do réu Fábio Junior Maia de Jesus Silva.

Sustenta que, à época da emissão da nota fiscal e da entrega das mercadorias o imóvel comercial estava locado para o 2o requerido Fábio Junior, de modo que, se houve algum pedido, fora feito por ele, e não pela autora

Defende que, o 2o requerido Fábio Junior fez compras utilizando-se do CNPJ da autora sem sua autorização, de maneira que, ainda que se reconheça a improcedência da ação em relação à fornecedora das mercadorias, há que se reconhecer a procedência em face do inquilino que alugou o imóvel, em razão da utilização não autorizada do CNPJ da locadora para efetuar compras em seu nome, o que a prejudicou, já que o inquilino não pagou, ocasionando os protestos cartorários.

Afirma que, a 1a requerida não poderia ter vendido ao 2o requerido sem autorização da autora, que também não recebeu as mercadorias, já que a assinatura aposta é de terceira pessoa, desconhecida da parte autora (ID 192801215).

A ré/apelada apresentou contrarrazões ao recurso, nas quais pugna pelo seu desprovimento (ID 192801218).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, convém destacar que não há que se falar em nulidade da sentença, por falta de citação do
2o requerido Fábio Junior, porquanto o ato foi devidamente perfectibilizado em duas oportunidades, conforme se infere das Certidões Positivas colacionadas aos autos. “Verbis”:

“Certifico que em cumprimento ao r. MANDADO DE INTIMAÇÃO expedido pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Campo Verde-MT que dirigi ao endereço do mandado e falei com sua esposa a senhora Weslayne Nayara e ela informou que ele estava trabalhando e deu o número de celular (66) 996030373 e
em contato telefônico fui a Rodoviária da cidade e lá estando no dia 12/09/2020, às 14h30min,
PROCEDI A CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO SENHOR FABIO JUNIOR MAIA DE JESUS SILVA, fiz à leitura do mandado e anexos, dei-lhe a contrafé e anexos que aceitou e exarou seu ciente na frente do mandado
. O referido é verdade e dou fé. ELEEZER CORRÊA DE ARRUDA SOARES. OFICIAL DE JUSTIÇA.”
(ID 192801164/192801165)

“Certifico que, em cumprimento ao mandado expedido pelo Juízo da 1a Vara de Campo Verde-MT, em data de 30 de setembro de 2020, dirigi-me ao endereço indicado, e aí sendo, precisamente às 15h45min,
procedi a citação e intimação de FABIO JUNIOR MAIA DE JESUS SILVA, o qual aceitou a contrafé que lhe li e ofereci, exarando o seu ciente no anverso do mandado
. De todo, dou fé. Campo Verde-MT, 30 de setembro de 2020. LOUREDIR RODRIGUES BENEVIDES. OFICIAL DE JUSTIÇA.”
(ID 192801167/192801168)

Logo, dúvidas não remanescem que o
2o requerido Fábio Junior
foi devidamente citado/intimado, contudo, deixou o prazo transcorrer sem qualquer manifestação, conforme certificado nos autos (ID 192801190), de maneira que, em relação a ele, o feito tramitou à revelia, devendo o mesmo arcar com os respectivos efeitos.

Superada essa questão, no tocante ao mérito, tem-se que não andou bem o Sentenciante.

Isso porque, em pese as mercadorias tenham sido entregues no endereço comercial pertencente à autora/apelante, resta demonstrado nos autos que, à época da realização dos pedidos junto à 1a requerida
Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S.A. e a respectiva entrega das mercadorias, tal imóvel encontrava-se locado ao
2o requerido Fábio Junior (ID 192801150 - Pág. 3/5 - fls. 22/24), o que confere verossimilhança à alegação da autora/apelante, qual seja, de que a contratação foi feita pelo próprio locatário, o qual recebeu os produtos.

Com efeito,
não há nos autos prova da contratação pela autora/apelante, de modo que
o fato de a entrega das mercadorias ter sido feita no imóvel comercial pertencente à autora/apelante não pode dar guarida à cobrança realizada pela
1a requerida
, porque, como dito, tal imóvel encontrava-se alugado ao 2o requerido à época dos fatos.

Nesse contexto,
restando caracterizada a existência de fraude em nome da autora/apelante,
não se trata a hipótese de exercício regular de direito, conforme quer fazer parecer a
1a requerida
, mas sim de cobrança
indevida, como também o é o protesto do nome da autora/apelante.

Assim, necessária a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, o que, por consequência, torna indevidos os valores cobrados e os protestos realizados em nome da
autora/apelante
.

Ademais, configurado o evento danoso, resta configurado também o dever de indenizar.

A condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que restou comprovado nos autos, de modo que, cabível a condenação da
a
1a requerida
ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Destaca-se que, o
protesto
indevido
do nome da autora/apelante
já basta para a comprovação do dano moral suportado, tendo em vista que esse tipo de dano é
in re ipsa,
ou seja, prescinde de comprovação e de demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

Apenas para registro, segue precedente:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. [...]. 2.
Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, independentemente de prova
. [...]
. (AgRg no AREsp 638671/DF, STJ – Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06/08/2015, DJe 24/08/2015).

Já no que diz respeito ao
quantum
indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor,
devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório
.
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Assim, observada a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o ânimo ofensivo do agente, além do critério da proporcionalidade, entendo que a indenização deve ser arbitrada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), uma vez que compatível com o valor usualmente fixado por esta Câmara Julgadora em casos semelhantes.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ENTREGA REALIZADA DEPOIS DO TÉRMINO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA - AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO – INVIABILIDADE – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – JUROS FIXADOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO – INADMISSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 405 DO CC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Restando demonstrado nos autos a falha na prestação do serviço pela requerida/Apelante, tendo em vista que, apesar de a autora ter adimplido com suas obrigações, aquela não entregou as chaves do imóvel no período estipulado no contrato, acarretando, assim, a sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado, e também pelos danos causados (CDC, art. 14 c/c art. 17). 2. Com efeito, entendo perfeitamente cabível a condenação da requerida/apelante ao pagamento dos danos morais causados ao autor/apelado, tendo em vista que não há dúvidas que o atraso configurado, ultrapassa o mero aborrecimento e/ou transtornos da vida cotidiana, sendo passível de indenização. 3.
No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. Na hipótese, o valor arbitrado (R$ 8.000,00), na verdade está aquém daquela quantia habitualmente fixada, por esta Câmara, em casos análogos (R$ 10.000,00), não comportando, portanto, a pretendida redução
. [...].
(N.U 1006214-88.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 02/07/2020).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, e, assim, declarar a
inexistência de relação jurídica entre a autora e a 1a requerida Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S.A., declarando indevidos os valores cobrados e os protestos realizados em nome da
autora/apelante
; bem como condenar a 1a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência de juros a partir do evento danoso (Súmula de no. 54 do STJ) e correção monetária a partir do arbitramento, (Súmula de no. 362 do STJ). Por consequência, condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §2o, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024